Tribunal: STF
Processo: Rcl 72486
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE PRECEDENTES DESTITUÍDOS DE EFEITO VINCULANTE E DOS QUAIS A PARTE ORA RECLAMANTE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE. CAUSA DE PEDIR VINCULADA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco Walter Andrade Maciel Filho contra ato do Juízo do Plantão Judiciário de Crime da Comarca de Fortaleza, que teria transgredido a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no HC 137.069/SP, no HC 84.662/BA, no HC 101.244/MG, na RCL 25816, no HC 203796-AGR e no HC 243.369/RS, bem como na Súmula 718/STF.



    Narra a inicial, em síntese, que a autoridade reclamada “decretou a prisão preventiva do reclamante, fundamentando a decisão de forma genérica e superficial no risco a ordem pública, sob o argumento de que o acusado poderia dar continuidade a suposta atividade criminosa que lhe e imputada, assim como em razão da epidemia vivenciada pela sociedade pelo uso de entorpecentes. Dessa forma, considerou-se insuficiente a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão”.



    Alega que “carece de fundamentação adequada para a decretação da prisão preventiva, pois a referida decisão foi baseada apenas na gravidade abstrata do delito, e foram utilizados argumentos de cunho genérico que poderiam ser utilizados como fundamento para outros delitos da mesma natureza”.



    Requer, em medida liminar e no mérito, pela procedência do pedido, “ao final, confirmada a medida liminar, julgando procedente o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, aplicando outras medidas cautelares diversas da prisão ao reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Nesse viés, inexiste ilegalidade a ser corrigida na presente via, uma vez que a reclamação, por se constituir em demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses indicadas como próprias ao seu cabimento (MITIDIERO, Daniel. Reclamação nas Cortes Supremas: entre a autoridade da decisão e a eficácia do precedente. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 105).



    Observo, todavia, que a presente reclamação não está alicerçada – não possui como causa petendi – em qualquer das hipóteses de cabimento, limitando-se a parte reclamante a arguir a violação do teor da súmula 718/STF, destituída de efeito vinculante, e de decisões proferidas em processos de índole subjetiva e de eficácia inter partes (HC 137.069/SP, HC 84.662/BA, HC 101.244/MG, RCL 25816, HC 203796-AGR e HC 243.369/RS), o que evidencia a manifesta incognoscibilidade da presente reclamação.



    Não há, nos autos, indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que o reclamante tenha participado, razão pela qual não se deve conhecer da presente reclamação.



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “em virtude de não se evidenciar, no caso, nenhuma das hipóteses legitimadoras do acesso ao instrumento processual da reclamação, cumpre reconhecer, presentes tais considerações, a sua inadmissibilidade, pois – insista-se – somente se justifica a utilização desse remédio constitucional nas estritas hipóteses definidas nos arts. 102, inciso I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República e no art. 988, incisos I a IV, do CPC” (Rcl 38.274-MC/BA, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 09.12.2019). 



    Em acréscimo, registro que essas referências paradigmáticas apontadas como violadas foram exaradas em processos de índole subjetiva, não tendo, a seu turno, a parte reclamante participado das relações jurídico-processuais em que proferidas as decisões alegadamente descumpridas.



    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem eficácia vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídico-processual.



    Dessa forma, os julgados invocados como paradigmas não estendem sua eficácia à parte reclamante, uma vez que neles não figurou como sujeito processual. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500.



    2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 58.278-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte.



    2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio).



    3. Agravo interno ao qual se dá provimento.



    (Rcl 46733 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023)



    De outro lado, inviável, mediante reclamação, o exame da alegada afronta às diretrizes da Súmula de nº 718/STF, tendo em vista que não é dotada de efeito vinculante:  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser questionada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão e prorrogação da competência. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo como parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl 59.531-AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 23.04.2024)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E A ENUNCIADO DE SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 65.295-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.04.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PARADIGMA. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RISTF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I - A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. 



    II - A alegação de violação de súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 719 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional. 



    III - A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante. 



    IV - Agravo regimental improvido.”



    (Rcl 64.142-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27-02-2024)



    Além disso, registro que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido (grifei):



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    1. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas sim manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 



    2. Não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma. 



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (Rcl 22.704-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2016)



    Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.



    1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.



    3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017)



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus.”



    (Rcl 29.953-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 29.10.2018)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente